Tribunal: TJMT
Processo: 0005092-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005092-20.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO (EMBARGANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (EMBARGANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NO MÉRITO, ACOLHIDOS.

EMENTA

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO PELOS ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES E SEM A RESSALVA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INTIMAÇÃO DE UM DOS ORA EMBARGANTES – DECURSO DE PRAZO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – INTENTO NÃO PROTELATÓRIO – MULTA EXCLUÍDA – VÍCIO SANADO –
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Pelo princípio da fungibilidade recursal, admite-se o recebimento, como aclaratórios, da petição em que se alega suposto erro material no julgado.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para excluir a multa aplicada quando não evidenciado o intento protelatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005092-20.2016.8.11.0000

EMBARGANTES:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO E OUTROS

EMBARGADOS:

JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição formulada por
LICINIO CARPINELLI STEFANI
, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO E ATILA SILVA GATTASS
, onde
se insurgem contra acórdão desta Câmara que não conheceu dos embargos de declaração e, por consequência, por considerá-los manifestamente protelatórios, os condenaram ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo valor.

Para tanto, em razão do resultado do julgamento do recurso interposto por José Brito de Souza, que culminou com a anulação arrematação da área de sua propriedade, apontam que
“sentiram-se legitimados em interpor o presente Recurso de Embargos de Declaração, não com o intuito protelatório e/ou com o propósito escuso de retardar a tramitação do processo principal, mas, sim, com o intuito informativo diante da situação fática da arrematação, que era do desconhecimento desta Câmara Julgadora”
– sic.

Por essa razão, aduzem que
“data máxima vênia, comete-se extrema injustiça a CONDENAÇÃO na multa proferida no julgamento deste autos, porquanto o intuito do recurso ao invés de protelatório, teve, sobretudo, o condão de trazer a colação o estágio atualizado da execução principal, e de fato de real expressão, para se fosse o caso, contribuir com um ideal julgamento”
– sic, razão pela qual pugnam pela exclusão de tal penalidade (Id. 118003486).

Sem contrarrazões, eis que decorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes interessadas.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, como o acórdão foi disponibilizado do DJE em 21/01/2022 (sexta-feira) e publicado em 24/01/2022, a petição de Id. 118003486, protocolada em 31/01/2022, encontra-se dentro do quinquídio legal para a oposição de embargos de declaração, razão pela qual, pelo princípio da fungibilidade (artigo 277 do Código de Processo Civil), a recebo como embargos de declaração.

Como relatado, a insurgência dos ora embargantes decorre da multa aplicada no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO PELOS ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES E SEM A RESSALVA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INTIMAÇÃO DE UM DOS ORA EMBARGANTES – DECURSO DE PRAZO -PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE RECONHECIDAS - MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Dispõe o art. 996, caput, do CPC/2015, que o recurso pode ser "interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”, enquanto que o seu parágrafo único, por sua vez, preconiza que o terceiro interessado deve demonstrar "a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

A utilização dos embargos de declaração com o único objetivo de retardar a marcha procedimental, evidenciado em razão de infundada pretensão, configura abuso do direito de defesa, a reconhecer a natureza protelatória dos aclaratórios.

Ao juiz cabe velar pelo regular andamento do feito, bem assim apurar responsabilidades pelo retardamento imotivado da marcha processual, incumbindo-lhe, portanto, impor à parte o pagamento de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
” – sem destaque no original

Ao analisar com profundidade o intuito dos embargos de declaração inicialmente opostos pelos ora embargantes, de fato, é possível denotar a ausência de cunho protelatório, eis que não restou comprovada a sua utilização com a manifesta intenção de postergar ou retardar o processo, o que deveria ser patente.

Assim, não evidenciada a má-fé, tampouco a prática de ato processual com a finalidade de obstar o andamento do feito, quando a parte exercendo a faculdade processual garantida em lei e o direito ao devido processo legal interpõe embargos declaratórios, é contraditória a decisão que condena em multa fulcrada nesse fator, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para sanar esse vício e assim excluir a multa aplicada.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades do caso, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMINAÇÃO DE MULTA NO SEGUNDO – ART. 1. 026, § 2o, DO CPC – ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE OS TEMAS EMBARGADOS – UTILIZAÇÃO DO ED QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO PROTELATÓRIA – EXCLUSÃO DA MULTA – RECURSO PROVIDO.
Não se caracteriza como protelatórios os Embargos de Declaração se no seu julgamento houve apreciação dos temas indicados como omissos e contraditórios, com acréscimo de fundamentação, ainda que rejeitados, contexto em que a cominação de multa se revela impertinente.
”
(TJ-MT 10207214120218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para excluir a multa fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022